Tribunal: TJSP
Processo: 1014630-94.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1014630-
94.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes ANA MARIA DA
SILVA FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIANA DA SILVA FERREIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-94.2017.8.26.0019 -Voto no 48973
2
Voto no 48.973
Apelação Cível no 1014630-94.2017.8.26.0019
Apelantes: Ana Maria da Silva Ferreira e Mariana da Silva Ferreira
Apelado: Claro S/A
Comarca: Americana
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por
Danos Morais - Sentença que julga improcedente a demanda –
Apelação – Não comprovação da devolução dos aparelhos à
requerida - Dano moral – Não configuração – Ausência da prática
de ato ilícito. Apelo improvido.
Ana Maria da Silva Ferreira e Mariana da Silva Ferreira ajuizaram ação de
obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais em desfavor da Claro S/A, julgada
improcedente pela r.sentença de fls. 193/197.
Em razão da sucumbência, as autoras foram condenadas ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, arbitrados em 15%
do valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça.
Inconformadas, apelam as requerentes, pugnando pela cessação das
cobranças de devolução dos aparelhos e pela indenização por danos morais.
Recurso regularmente processado, sem recolhimento do preparo, diante da
gratuidade da justiça, com apresentação de contrarrazões.
Este é o relatório.
Consta dos autos que a segunda requerente (Mariana) firmou contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-94.2017.8.26.0019 -Voto no 48973
3
prestação de serviços com a empresa requerida, enquanto morava na residência de sua
genitora, a primeira requerente (Ana Maria), com instalação ocorrida em 11/03/2016,
conforme contrato n. 386/21691145-3, relativo ao documento de fls. 21.
Alega que, após alguns meses, Mariana pediu o cancelamento do contrato,
sendo os aparelhos efetivamente retirados da residência pelos funcionários da empresa
requerida, na data de 09/11/2016.
Todavia, mesmo após a entrega dos aparelhos, a autora Ana Maria, que
continuou residindo no local, começou a receber cobranças incessantes acerca da
devolução daqueles bens, através de ligações ou de visitas de funcionários da Claro S/A,
“tirando sua paz” e abalando sua saúde.
A requerida apresentou contestação, afirmando que, na realidade, constam
dois contratos de prestação de serviços firmados no endereço residencial das autoras.
O primeiro (21698861-8), referente ao documento juntado pelas autoras às
fls. 22, firmado com a primeira requerida, Ana Maria, com cancelamento solicitado em
09/11/2016. Assevera que, em relação a este contrato, os aparelhos já foram devolvidos à
empresa, razão pela qual não há qualquer cobrança neste sentido.
O segundo contrato (216911/45-3), omitido na petição inicial, mas relativo
ao documento acostado pelas próprias autoras às fls. 21, foi firmado entre Mariana e a
empresa, sendo ele “desconectado”, por inadimplência. Assevera a ocorrência de débitos
em aberto e afirma que, em relação a este segundo contrato, não houve devolução dos
aparelhos.
Destarte, não há que se falar em devolução dos bens ou indenização por
danos morais, porquanto não houve conduta ilícita por parte da requerida.
Com efeito, as autoras, na petição inicial mencionam o contrato firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-94.2017.8.26.0019 -Voto no 48973
4
com Mariana (fls. 21) e, como comprovante de devolução dos aparelhos, juntam, às fls. 22,
documento relativo a outro instrumento formalizado com a primeira requerente (Ana
Maria).
Ademais, não há qualquer documento comprobatório juntado pelas autoras
de que os aparelhos referentes ao contrato de fls 21 (firmado por Mariana) foram
devolvidos à empresa e, neste sentido, destaco gravação de áudio de fls. 115, não refutada
pelas requerentes, a qual, como bem menciona o MM. Juiz “a quo”, “...Trata-se de uma
ligação da coautora Mariana para a Central da Claro em que solicita a retirada dos
equipamentos. Porém, quando informada sobre as faturas em aberto, ela reafirma que o
objetivo do seu contato é a retirada dos equipamentos e esclarece à atendente que os
débitos estão no acordo e que pretende o cancelamento do contrato. Com essa informação,
a coautora Mariana é transferida para o setor de cancelamento, e, indagada sobre o
motivo, confirma que está de mudança e no novo endereço não passa o cabeamento. Em
continuidade ao pedido de cancelamento, a atendente informa que o contrato ainda está
no período de fidelidade e devido a quebra será gerada uma multa. Então, Mariana
explica que há duas casas no endereço e que pretende a retirada dos equipamentos apenas
da sua casa. Após isso, ela encerra o atendimento dizendo “ah não, então, deixa então
moça, eu vejo o que eu faço aqui”, e o pedido de cancelamento não é concluído”.
Observo ainda que, além da não comprovação da entrega dos aparelhos,
ressalte-se que nem as incessantes ligações ou restrições internas foram demonstradas pelas
autoras.
Destarte, diante da inexistência de comprovação da prática de ato ilícito pela
recorrida, inviável o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.
Por fim, diante do perdimento do recurso, é o caso da majoração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014630-94.2017.8.26.0019 -Voto no 48973
5
honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC, tendo em vista os trabalhos
recursais.
Levando-se em consideração tal dispositivo e seus parágrafos, elevo a verba
horária devida pelas apelantes para 17%, sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a
gratuidade da justiça concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo, nos termos acima expostos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator